Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-24.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEITADA. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. PREÇO EVIDENTEMENTE EQUIVOCADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença, proferida pelo JECCRIM do Paranoá, que julgou improcedente o pedido. O recorrente relata que comprou numa promoção junto às recorridas 13 televisões Samsung 43 polegadas, ao valor total de R$ 8.882,90 (preço unitário de R$ 683,30), mais R$ 637,89 a título de frete. Argumenta que sua compra foi unilateralmente cancelada pelos fornecedores após verificado erro grosseiro nos preços, atitude com a qual o recorrente não concorda e, por isso, requer a conversão da obrigação de entregar os televisores em perdas e danos no importe de R$ 14.308,84.
2. Preliminar de indeferimento da gratuidade judiciária: o recorrido Mercadopago.com se insurge contra o deferimento da gratuidade judiciária realizada no 1o grau (ID 16000144). Entretanto, não colacionou qualquer elemento que aponte para o estado de suficiência econômica do recorrente, sendo irrelevante para chegar-se a tal conclusão o fato de o autor estar sendo patrocinado por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC). Preliminar rejeitada.
3. Uma vez que a intenção do autor era adquirir os aparelhos televisores para revendê-los e, assim, auferir lucro, não se enquadra ele no conceito de consumidor, na forma do art. 2o, caput, da Lei 8.078/90, uma vez que não estaria adquirindo o produto como destinatário final.
4. Não se desconhece a orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ de ampliar o conceito de consumidor, em nome da teoria finalista mitigada, para todo aquele que é vulnerável e utiliza serviço/adquire produto do mercado. Entretanto, no caso concreto verifico que há equívoco grosseiro no preço do produto, suficiente para afastar a vulnerabilidade informacional do autor: é evidente que o preço que estava sendo cobrado por cada televisão (R$ 637,89) era fruto de erro, já que o preço de mercado do bem, como demonstra simples pesquisa na internet, gira em torno de R$ 1.500,00 a R$ 1.900,00.
5. Entretanto, é de se dizer que, ainda que aplicáveis as normas consumeristas, os recorridos não estariam obrigados ao cumprimento da oferta, diante da já mencionada patente existência de preço vil. Frise-se que a boa-fé é exigência dirigida não só aos fornecedores, mas a todo aquele que participa da cadeia de consumo, de modo que não é juridicamente tutelável a pretensão da parte que, em evidente má-fé, visa utilizar-se da regra do art. 30 do CDC para enriquecer ilicitamente e obter vantagem injusta e exagerada sobre o vendedor. E, neste sentido, as respostas padronizadas dadas pelo réu (ID 15998506 – fl. 01), ao ser perguntado se os descontos eram realmente verdadeiros, não são suficientes para afastar o erro grosseiro na oferta.
6. Precedente: Acórdão 1044693, 07013197920178070006, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG-TAY NETO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2017, publicado no DJE: 13/9/2017. Partes: Risalva Martins Messias versus Adidas do Brasil LTDA.
7. Por fim, destaco que o valor da compra já foi prontamente devolvido pelo Mercadopago em favor do autor, razão pela qual não há que se falar em nenhuma indenização pendente por perdas e danos.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), em relação somente aos recorridos que apresentaram contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95